Tribunal: TJDFT
Processo: 0724419-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0724419-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LCO INCORPORACAO MODULAR VERSATIL LTDA REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANE CHAVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: AGNELO &amp; JARDIM ADVOGADOS D E S P A C H O Antes de analisar o pedido de efeito suspensivo ao recurso, verifico que a agravante formula pedido inédito de gratuidade de justiça, porquanto na origem, ao ser intimada para emendar a inicial, efetuou o recolhimento das custas iniciais, ao invés de requer a concessão da benesse. (ID 232535619) Segundo o disposto no art. 99. § 2o, do Código de Processo Civil, "O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". Desse modo, para fins de exame da situação de hipossuficiência econômica, faculto à agravante, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da benesse, juntar documentos hábeis a amparar o pedido de gratuidade de justiça, como: balanço patrimonial dos últimos 3 (três) meses, que aponte prejuízo; extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, demonstrando saldo negativo (friso: de todas as contas bancárias de titularidade da agravante); utilização de cheque especial; tomada de empréstimos; inscrição em cadastros de proteção ao crédito, dentre outros capazes de demonstrar a impossibilidade de pagamento das despesas processuais. No mesmo prazo, a parte poderá juntar o pagamento do preparo recursal, caso desista do pedido. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator